Tribunal: TJDFT
Processo: 0726471-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. CIRURGIA JÁ REALIZADA. AUSÊNCIA DE RISCO À SAÚDE DO AUTOR. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com os arts. 139, IV, 297 e 536, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), o juiz pode determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de decisão judicial (provisória ou definitiva).
2. O sequestro de verbas públicas constitui medida excepcional que só deve ser utilizada quando outros meios de coerção não forem efetivos para proteger bem jurídico que se encontre em situação de urgência.
3. No caso, a pretensão de custeio das despesas com a internação já realizada configura pedido de cunho meramente patrimonial, que pode ser cumprido por outros meios menos gravosos. O procedimento cirúrgico já foi realizado e não há mais risco à saúde do autor. Portanto, não há fundamento para deferir novo sequestro de verbas públicas.
4. Recurso conhecido e não provido.